Tribunal: TJES
Processo: 5002712-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA MARIA DA FONSECA CAO

AGRAVADO: RODRIGO DE SOUZO SIMÕES NUNES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO NÃO EXCESSIVO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança impetrado para garantir classificação em processo seletivo da rede estadual de ensino, diante da alegada apresentação regular de certificado de curso de formação continuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legal a exclusão da candidata do processo seletivo em razão da ausência de apresentação, no prazo previsto, de certificado contendo todos os requisitos exigidos no edital, especialmente o conteúdo programático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública e os candidatos estão vinculados às regras editalícias, que têm força normativa e devem ser observadas para garantir a igualdade entre os participantes.

4. A cláusula que exige conteúdo programático no certificado de formação continuada é objetiva, clara e razoável, não configurando formalismo excessivo.

5. A documentação apresentada pela candidata fora do prazo previsto no edital não pode ser considerada válida, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

6. A atuação da Administração se deu nos limites da legalidade, com presunção de legitimidade dos atos administrativos e inexistência de violação a direitos líquidos e certos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
: A exclusão de candidata em processo seletivo simplificado por ausência de certificado contendo todos os requisitos previstos no edital, especialmente o conteúdo programático, é medida legítima e não configura formalismo excessivo, desde que o edital tenha sido claro e a exigência razoável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ag. Instr. nº 024199010364, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/03/2020; TJES, Ap. Cív. nº 012160055849, Rel. Des. Abiraci Santos Pimentel, j. 17/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002712-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA MARIA DA FONSECA CAO
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A
AGRAVADO: RODRIGO DE SOUZO SIMÕES NUNES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
ativo
, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Saúde de Vitória que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência ao concluir que a agravante não observou as regras do edital.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese, que observou as regras editalícias do processo seletivo para contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual – Edital n° 40/2024, ao apresentar comprovação de conclusão de curso de formação continuada, cuja exigência de conteúdo programático representa formalismo excessivo.

Sob ID 12394117, decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar probabilidade no direito alegado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos, além dos documentos obrigatórios a que se refere o art. 1.017, do CPC, admito o recurso na forma instrumental manejada, conquanto possa renovar a análise da admissibilidade recursal em outro momento.

Nesse momento, em análise definitiva do processo,
d
iante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09,
que ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”
1

O edital de processo seletivo simplificado n° 40/2024, da Secretaria de Estado da Educação, em seu item n. 7.5.10.1 previu que para comprovação de curso de formação continuada na área da educação, o candidato deverá apresentar o respectivo certificado, que deve constar,
obrigatoriamente, a identificação da instituição formadora, o período de realização (dia/mês/ano), a carga horária e o conteúdo programático
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial da possibilidade de controle judicial quando houver ilegalidade de ato administrativo, em caso de formalismo exacerbado. Vejamos:

Caso fique evidenciado que a Administração Pública atuou em nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prestigiando exacerbadamente a forma em vez do conteúdo e editando, com isso, ato administrativo que prejudica administrado ou servidor público, sem qualquer reflexo para terceiros, não poderá o Poder Judiciário deixar de intervir para cessar o abuso de direito (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), inexistindo, nesta hipótese, ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010364, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a observância dos princípios que regem a licitação, inclusive o da vinculação ao instrumento convocatório, deve ser compatibilizada com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao poder público, não podendo a celebração do contrato ser obstada ante o formalismo exagerado da administração na análise dos requisitos editalícios.
3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012160055849, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Compulsando os autos, extrai-se do certificado expedido pela Secretaria Estadual de Educação (ID 12350618) a realização de curso de formação na área de educação pela agravante, no período de 14/10/2020 a 28/02/2021, inclusive constando o respectivo conteúdo programático e a carga horária cumprida.

Acontece que referido documento fora expedido apenas em 24 de novembro de 2024, ao passo que o Termo de Encaminhamento anexado pela candidata nestes autos foi enviado ainda em 23 de outubro de 2024 – isto é, quase um mês antes –,
daí porque não se afigura crível que tal diploma tenha sido efetivamente enviado pela candidata no período designado em edital.

Como bem consignado pelo juízo de origem,
as regras estabelecidas no edital faz lei entre as partes, não vinculando somente os candidatos, mas também a Administração Pública, que não pode admitir, por exemplo, a juntada pelo candidato de novo documento em sede de recurso, uma vez que configura nova oportunidade de inclusão de documentos em detrimento dos outros candidatos, o que vai de encontro com o princípio administrativo da isonomia.

I
mperioso destacar, ainda, que a exigência contida na Cláusula
n. 7.5.10.1 do edital
não configura rigor excessivo ou atribui ao candidato diligência desproporcional, especialmente porque redigido o item de maneira clara e elucidativa
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade
prima facie
no ato de reclassificação da ora agravante no processo seletivo em questão, notadamente em razão da presunção de veracidade que reveste os atos administrativos, não havendo que se falar em formalismo excessivo, tampouco violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.